Tribunal: STF
Processo: AR 1162
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-03
Data de publicação: 2002-04-03

Ementa:
EMENTA:- Ação rescisória. Recurso extraordinário que
assentou que a sociedade civil da qual somente um dos sócios possui
habilitação profissional não faz jus ao tratamento favorecido de que
cuida o art. 9º, § 3º, do DL 406/68. 2. Alegação de que o acórdão
ofendeu a coisa julgada ao conhecer de recurso extraordinário contra
decisão que se assentava em mais de um fundamento suficiente, sem
que tivessem sido impugnados todos eles. 3. Inexistência de ofensa,
pelo acórdão , a literal disposição de lei, para os fins do art.
485, V, do CPC. Incabível o pleito inicial com base no art. 485, IX
e VI, pois a decisão rescindenda não está fundada em erro de fato,
resultante de atos ou documentos da causa, ou em prova falsa. 4. Não
serve a ação rescisória a amplo reexame da causa e seus eventuais
incidentes processuais. 5. Ação rescisória julgada improcedente.